Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-08.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Ação anulatória de leilão extrajudicial cumulada com consignação em pagamento – Interpretação do pedido com fundamento no artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso interposto pela terceira interessada que arrematou o bem em leilão extrajudicial – Julgamento ultra petita não caracterizado – Objetivo da consignação em pagamento requerida pelos

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Ação anulatória de leilão extrajudicial cumulada com consignação em pagamento – Interpretação do pedido com fundamento no artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil – Recurso interposto pela terceira interessada que arrematou o bem em leilão extrajudicial – Julgamento ultra petita não caracterizado – Objetivo da consignação em pagamento requerida pelos autores era de reconhecer o vício no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do bem imóvel – Entretanto, oportunizada a via judicial para o depósito dos valores, quedaram-se os autores inertes – Desinteresse em purgar a mora manifestado, resultando na extinção da pretensão consignatória já reconhecida pelo MM. Juízo – Postura processual que resulta na improcedência da ação anulatória – Vício no procedimento extrajudicial sanado na fase judicial – Arrematação da terceira válida – Sentença reformada – Litigância de má-fé não caracterizada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000021-08.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ADRIANA
SARRAIPA GUIMARO CASTOR, são apelados SARA REGINA ROCHA, DEYMISON
DE LIRA LIMA (UNID. 33) e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000021-08.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Adriana Sarraipa Guimaro Castor
Apelados: Sara Regina Rocha, Deymison de Lira Lima (Unid. 33) e Itaú
Unibanco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33442)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Bem imóvel
Ação
anulatória de leilão extrajudicial cumulada com
consignação em pagamento Interpretação do pedido
com fundamento no artigo 322, §2o, do Código de
Processo Civil
Recurso interposto pela terceira
interessada que arrematou o bem em leilão extrajudicial

Julgamento
ultra
petita
não
caracterizado

Objetivo
da
consignação
em
pagamento requerida pelos autores era de reconhecer
o vício no procedimento extrajudicial de consolidação
da
propriedade
do
bem
imóvel

Entretanto,
oportunizada a via judicial para o depósito dos
valores,
quedaram-se
os
autores
inertes

Desinteresse
em
purgar
a
mora
manifestado,
resultando na extinção da pretensão consignatória já
reconhecida pelo MM. Juízo Postura processual que
resulta na improcedência da ação anulatória Vício no
procedimento extrajudicial sanado na fase judicial

Arrematação da terceira válida Sentença reformada
Litigância de má-fé não caracterizada.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA
SARRAIPA GUIMARO CASTOR (fls. 217/238) contra r. sentença de fls. 203/214,
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá, Dr. André Diegues
da Silva Ferreira, que julgou extinto o pedido de consignação em pagamento e
procedente o pedido de anulação do procedimento extrajudicial de consolidação da
propriedade, na ação movida por SARA REGINA ROCHA e DEYMISON DE LIRA
LIMA em face do BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, para o fim de anular o procedimento
extrajudicial, restabelecendo o contrato de financiamento imobiliário do bem alienado
fiduciariamente. Foi reconhecida a sucumbência recíproca, fixados os honorários
advocatícios a serem pagos por ambas as partes em R$ 1.500,00, por equidade.
Apela a terceira interessada que arrematou o bem em
leilão extrajudicial, sustentando sua legitimidade para recorrer da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, aponta julgamento ultra petita, alegando que inexiste nos autos pedido
de anulação do procedimento extrajudicial promovido pelo banco em decorrência da
inadimplência dos autores. Entende serem os autores litigantes de má-fé. Diz que os
autores não purgaram a mora quando lhes foi oportunizado em juízo o depósito
judicial dos valores inadimplidos. Ressalva que o pedido de consignação foi julgado
extinto. Cita precedentes. Defende a regularidade do procedimento extrajudicial, até
mesmo porque a autora Sara informa residir no imóvel objeto dos autos. Pontua que
a ação deva ser julgada improcedente. Postula o provimento do recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 285).
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe provimento.
É incontroversa e confessada a inadimplência pelos
autores.
A ação foi originalmente movida como consignatória, pois
os autores questionavam a ausência de notificação para purgação da mora, sendo
apenas notificados da realização do leilão extrajudicial no qual a ora apelante
arrematou o imóvel objeto dos autos.
O MM. Juízo, ao indeferir a tutela requerida pelos autores,
expressamente determinou o depósito dos valores devidos em cinco dias, sob pena
de extinção do feito (fls. 76/77).
Entretanto, o feito seguiu com a citação do banco sem que
os autores tivessem cumprido a determinação judicial, razão pela qual, ao julgar o
feito, o magistrado extinguiu a ação com relação ao pedido consignatório, com
fundamento no artigo 542, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Sem razão a apelante ao alegar julgamento ultra petita. O
magistrado corretamente entendeu, com fundamento no artigo 322, §2o, do Código
de Processo Civil, que o pedido dos autores, na verdade, buscava a anulação do
procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade do imóvel, uma vez
viciado pela irregularidade na notificação apontada.
Evidentemente,
caso
fosse
acolhida
a
pretensão
consignatória, o efeito prático desse pedido era de restabelecer a relação contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre os autores e a instituição financeira, pois inexistiria a apontada mora, o que
consequentemente anularia todo o procedimento extrajudicial que resultou na
arrematação do bem pela apelante.
Não fosse essa a pretensão dos autores a propositura da
ação meramente consignatória seria inócua, pois não geraria qualquer efeito prático
sobre o contrato em questão. Logo, o acolhimento da consignação poria fim ao
procedimento extrajudicial, sendo válido o raciocínio feito pelo magistrado nesse
sentido.
Por outro lado, tem razão a apelante quanto ao resultado
da ação.
Explico.
Considerando que foi corretamente reputado como viciado
o procedimento extrajudicial pela falta de notificação dos autores para purgação da
mora, seria de rigor a continuidade da relação contratual entre as partes, pois
inexistiria a mora apontada pelo banco.
Entretanto, os autores falharam no seu dever de depositar
o valor inadimplido, como acima mencionado, perdendo a oportunidade que lhes foi
dada na esfera judicial de purgação da mora.
Se seu objetivo era exatamente esse, e foi
comprovadamente perdida essa oportunidade, não faria sentido reputar como válido
o contrato e determinar nova intimação extrajudicial para o mesmo fim.
Desse
modo,
embora
tenha
sido
corretamente
reconhecido como viciado o procedimento extrajudicial, a perda da oportunidade de
purgação da mora na fase judicial torna legítimos os atos praticados posteriormente
ao vício, devendo ser privilegiada a boa fé da terceira que não só arrematou o bem
no leilão já realizado, como informou já ter tomado posse e mobiliado o imóvel, bem
como pago diversas despesas e impostos a ele relativos.
Portanto, sanado o vício e perdida a oportunidade dada na
esfera judicial para purgação da mora, a inércia dos autores torna regular a
consolidação da propriedade e da posse em benefício da terceira apelante, devendo
ser convalidados os atos de averbação na matrícula do imóvel, em aplicação à
prescrição do artigo 26 da Lei 9.514/97.
Diante da consolidação da propriedade, o imóvel foi levado
a leilão extrajudicial, tal como autoriza o artigo 27 da Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre observar que os autores não sinalizaram qualquer
intenção em quitar o débito após a determinação de fls. 76/77, pois não houve notícia
de nenhum depósito judicial durante o transcurso dessa demanda.
Friso: desde 2018 os autores são inadimplentes.
Nesse contexto, merece reparo a r. sentença para, na
linha de raciocínio do MM. Juízo a quo, manter a extinção quanto ao pedido
consignatório e julgar improcedente o pedido de anulação do procedimento
extrajudicial, reputando como sanado o vício apontado pelos autores pela falta de
purgação da mora na esfera judicial, tornando válidos os atos posteriormente
praticados e convalidando a arrematação do imóvel pela terceira, ora apelante.
Por fim, anoto não ser o caso de condenação de nenhuma
das partes por litigância de má-fé, pois ocorreu somente a utilização normal dos
recursos previstos na legislação processual vigente para defesa dos direitos dos
quais entendem ser detentoras. Não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no
art. 80 do Código de Processo Civil.
Nos exatos termos do acima exposto, dou provimento ao
recurso da terceira interessada para julgar improcedente a ação movida pelos
autores quanto ao pedido anulatório, convalidando a arrematação do imóvel no leilão
já realizado pela instituição financeira, aos autores cabendo arcar integralmente com
as verbas de sucumbência já fixadas pelo magistrado na r. sentença, afastada a
condenação imposta ao banco nesse sentido.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator